Tribunal: TJMT
Processo: 0017178-48.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017178-48.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VALDIRENE MARIA DOS SANTOS - CPF: 693.764.501-59 (APELANTE), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N° 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV, o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei n° 8.880/1994.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
VALDIRENE MARIA DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
VALDIRENE MARIA DOS SANTOS
contra a sentença proferida nos autos n
0017178-48.2015.811.0003
, que extinto o processo, ante a ausência de defasagem salarial, uma vez que reconhecida a inexistência do cargo de Agente Comunitário da Saúde quando da conversão da mo
eda Cruzeiro Real em URV (1994) e, também, porque o percentual encontrado pelo perito de 11,83% foi suprido com os reajustes concedidos pelas Leis Municipais n° 2.159/94 e 2.171/94 (11,92%).

Em suas razões recursais, a Apelante defende que a existência de seu cargo é anterior aos anos de 1993/1994 e a única diferença existente se refere à nomenclatura, que naquela época era de “Agente de Saúde IV”.

Ainda, defende que o laudo pericia
l apresenta conclusão insegura ao afirmar que não há qualquer valor devido à autora, confrontando o mesmo a partir de laudo apresentado juntamente com as razões recursais, que demonstram a existência de defasagem no percentual de 14,28%.

Ao final, postula pelo provimento do recurso, para reformar a sentença,
determinando-se a nomeação de novo perito para realizar cálculos na Liquidação de Sentença (ID. 33449451).

Nas contrarrazões o município apelado pugna pelo desprovimento do Apelo (ID.
33449459
).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
VALDIRENE MARIA DOS SANTOS
contra a sentença proferida nos autos n
0017178-48.2015.811.0003
, que extinto o processo, ante a ausência de defasagem salarial, uma vez que reconhecida a inexistência do cargo de Agente Comunitário da Saúde quando da conversão da mo
eda Cruzeiro Real em URV (1994) e, também, porque o percentual encontrado pelo perito de 11,83% foi suprido com os reajustes concedidos pelas Leis Municipais n° 2.159/94 e 2.171/94 (11,92%).

Emerge do autuado que a Apelante deflagrou cumprimento de sentença contra o Município de Rondonópolis visando o recebimento de créditos decorrentes de sentença

transitada em julgado, que determinou o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para unidade real de valor – URV.

O Juízo
a quo
julgou extinto o feito, ante a ausência de defasagem salarial, uma vez que reconhecida a inexistência do cargo de Agente Comunitário da Saúde quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV
, bem como que eventual defasagem salarial foi suprida pelos reajustes concedidos pelas Leis Municipais n° 2.159/94 e 2.171/94
(ID.
33448498/33448499
).

Conforme consta no autuado, a Apelante exerce o cargo de Agente Comunitária de Saúde, admitida na data de
01/06/2000
(ID.
33447486
).

Por sua vez, verifica-se que o cargo em questão foi criado pela Lei Municipal n° 3.214/2000,
in verbis:

“Art. 1o Ficam criadas, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT, 30 (trinta) Equipes de Programa de Saúde da Família - PSF, visando atender e intensificar as ações dos programas especiais de prevenção à saúde familiar, através de convênios firmados com o Governo Federal.

Art. 2o As Equipes de Programa de Saúde da Família criadas por esta Lei, serão compostas de Médicos, Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes Administrativos e Auxiliares de Serviços Diversos.”

Não obstante a alegação da Apelante de que o cargo que ocupa já existia quando da conversão de vencimentos em URV com a nomenclatura de “Agente de Saúde IV”, não há nos autos ficha financeira ou cadastral com indicação de que a Apelante ocupou o referido cargo.

Por outro lado, as fichas financeiras apresentadas pela apelante incidam que a mesma foi admitida na data de
01/06/2000
(ID.
33447486
), já no cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Ademais, como é cediço, a verificação de perda salarial referente ao URV na remuneração e/ou proventos do é atinente ao cargo e não ao servidor, isto é, trata-se de revisão geral de vencimentos e não de concessão de vantagem pessoal.

Desse modo, tendo em vista que o cargo ocupado pela Apelante surgiu somente após o advento da Lei n° 880/1994, não há se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, a qual sequer foi aplicada ao cargo ocupado pela Apelante, pois inexistente à época.

A propósito, nesse sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV –
PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 - LIQUIDAÇÃO ZERO
– PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV
. 2. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

3. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

4. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

5. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

6. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal. 7. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0013897-84.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL PREJUDICADA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994.
(N.U 0015939-09.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0003329-05.2017.8.11.0111, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de junho de 2020).

Portanto, não há mácula na sentença que julgou extinta a ação face a ausência de defasagem salarial, uma vez que inexistia o cargo de Agente Comunitário de Saúde ocupado pela Apelante quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV em 1994.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022